Tribunal: TJSP
Processo: 0032817-83.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Alexsandro Carlos da Silva condenado por tráfico de drogas, busca revisão criminal para reconhecimento da ilicitude das provas e absolvição. Provas obtidas em flagrante, com base em denúncias e comportamento suspeito.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Alexsandro Carlos da Silva condenado por tráfico de drogas, busca revisão criminal para reconhecimento da ilicitude das provas e absolvição. Provas obtidas em flagrante, com base em denúncias e comportamento suspeito.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das provas obtidas e a possibilidade de revisão da condenação.

III. Razões de Decidir
3. Revisão criminal não é uma segunda apelação; visa corrigir erro judiciário, não reavaliar provas já julgadas.
4. Provas obtidas de forma legítima, sem nulidade processual; flagrante justificado por denúncias e comportamento do réu.

IV. Dispositivo e Tese
5. Revisão criminal julgada improcedente; condenação mantida com base em provas válidas.
Tese de julgamento: 1. Revisão criminal não se presta a reavaliar provas já julgadas. 2. Provas obtidas em flagrante são legítimas e sustentam a condenação.

Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621, art. 386, inciso VII.
Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 876.282/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024.